Tribunal: TJDFT
Processo: 0727187-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0727187-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ACACIA PERPETUA LEMES, MARIA CLARA DE ARAUJO BOUDENS, MARIA DA NATIVIDADE DE ARAUJO, MICHELLE CAMPOS SANTOS, MIRIAN CARLA LOPES GONCALVES, NEIDE BARRETO ABREU, PATRICIA ABREU LOPES, PATRICIA CAROLINA DE QUEIROZ, SIMONE BARCELOS DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face de decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, Dr. Gustavo Fernandes Sales, que, em sede de cumprimento de sentença proposto por ACÁCIA PERPÉTUA LEMES, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo ente público, mantida a decisão em sede de embargos de declaração. Em suas razões recursais (ID 73640730), o executado afirma que “conforme as informações repassadas pela Secretaria de Estado de Saúde, a exequente ACÁCIA PERPETUA LEMES passou uma parte do seu vínculo funcional desempenhando funções meramente administrativas, no exercício de cargo em comissão, distante das unidades de saúde em que estavam presentes os agentes insalubres. Dessa fora, de fato, naqueles períodos não fazia jus à percepção de adicional de insalubridade.”. Diz que “além disso, conforme também alegado na primeira instância, durante o mês de junho de 2010, afastou-se do exercício de suas funções para fins de acompanhamento de familiar (familiar doente), o que não é considerado como tempo de efetivo exercício pelo estatuto dos servidores.” Sustenta, em singela síntese, que “os cálculos relativos à exequente devem ser corrigidos, com a exclusão das parcelas relativas ao afastamento para acompanhar familiar doente e aqueles em que ela estava no desempenho de funções administrativas, em unidade da mesma natureza.” Afirmando a presença dos requisitos legais, requer a reforma da r. decisão agravada, inclusive liminarmente, visando reconhecer o excesso de execução apontado, determinando o decote das parcelas relativas a junho/2010 e àquelas em que a exequente ACÁCIA PERPETUA LEMES estava ocupando cargo comissionado em unidade administrativa. Sem preparo, face a isenção legal. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, não há subsídios suficientes que permitam a concessão da medida liminarmente vindicada. Com efeito, o título judicial reconheceu o direito dos servidores representados pelo Sindicato de Enfermeiros do Distrito Federal ao recebimento dos valores devidos a título de adicional de insalubridade eventualmente descontados em virtude de férias ou afastamentos considerados como de efetivo exercício, e determinou ao Distrito Federal que se abstivesse de realizar qualquer desconto relativo ao adicional de insalubridade, bem como providenciar a restituição daqueles descontados em virtude de afastamentos considerados como de efetivo exercício, observado o qüinqüênio que antecede o ajuizamento da demanda. Dito isso, de acordo com o art. 39, §3o da Constituição Federal, o servidor público tem direito ao adicional de insalubridade desde que haja previsão em lei específica. A Lei Complementar no 840/2011, que instituiu o estatuto dos servidores públicos civis do Distrito Federal, assegura ao servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida o direito a adicional de insalubridade ou de periculosidade. O Decreto Distrital 32.547/2010, ao regulamentar a Lei 8.270/1991, fixou que a caracterização da atividade insalubre ou perigosa ou de radiação ionizante será definida por meio de perícia nos locais de trabalho e elaboração de laudos técnicos. Portanto, conforme se verifica, no âmbito do Distrito Federal, há lei específica que regulamenta o adicional de insalubridade a seus servidores distritais. Sob outro enfoque, eis o histórico de lotação da servidora ACÁCIA PERPETUA LEMES conforme ofício colacionado pelo Distrito Federal em ID 73640731: Ora, o fato de a exequente ACÁCIA exercer cargo em comissão, por si só, não afasta o direito a percepção do adicional de insalubridade, mormente quando o Distrito Federal não comprova, em sede de cumprimento de sentença, que as unidades administrativas em que aludida servidora trabalhou não são (ou seriam) insalubres. Não cabe ao órgão julgador fazer essa prova. Ademais, a servidora ACÁCIA PERPÉTUA LEMES usufruiu no mês de junho de 2010 apenas 2 (dois) dias de licença para acompanhamento familiar (ID 235272890), fato insuscetível de alterar a conclusão adotada pelo d. Juízo de origem. Nesse cenário, o pressuposto da relevância da fundamentação exercida pelo Distrito Federal executado estaria demonstrado – sob o enfoque da imprescindibilidade da medida antes do estabelecimento do contraditório – apenas na evidência de provas concretas do alegado, o que não é o caso. Rememore-se: não há qualquer comprovação cabal, em sede de cumprimento de sentença, no sentido de que as unidades administrativas em que a servidora exequente ACÁCIA foi lotada não faz (ou faziam) jus ao adicional de insalubridade. Assim, ao menos em juízo de cognição sumária, próprio do presente momento processual, constata-se a inexistência da probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 07 de julho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator